Tribunal: TJDFT
Processo: 0764255-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão da autora em ver reconhecido o direito de incorporar aos seus proventos de aposentadoria a Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), no percentual de 7,8%, bem como a receber as parcelas vencidas referentes aos períodos em que exerceu magistério em zona rural nos períodos de 25/03/1986 a 27/02/1994, 10/02/1998 a 09/02/2000 e 04/03/2002 a 13/02/2006.

2. Na origem, a autora, ora Recorrida, professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, informou que lecionou, na maioria de sua vida profissional, em escola localizada em área rural. Aduziu ter recebido Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) enquanto lecionava e que, ao se aposentar, a referida gratificação não foi incorporada aos seus proventos. Esclareceu que, tendo a Administração reconhecido o período de 4.864 dias trabalhos em zona rural, faz jus à incorporação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscitou preliminar de prescrição. No mérito sustenta que as leis que regem a matéria estabelecem como requisito para a percepção de Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) a atuação do professor em unidade de ensino situada em região rural. E, com fundamento no art. 70, parágrafo único, I, da Lei Complementar no 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT) e no mapeamento rural respectivo, aduz que a Escola Classe 08 de Brazlândia, onde a autora laborou de 17/09/1990 a 13/02/2006, não está localizada em zona rural. Pretende, assim, a exclusão do período trabalhado na referida escola de Brazlândia e a redução do percentual de incorporação de GAZR.

5. Pretende o Distrito Federal, em sede recursal, o reconhecimento de que a parte autora não faz jus à incorporação de GAZR no período em que trabalhou na Escola Classe 08 de Brazlândia ao argumento de que a unidade de ensino não está localizada em zona rural. Incabível, o exame da tese levantada em sede recursal e não suscitada em primeira instância. A alegação trazida pelo insurgente configura inovação recursal em ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição. Portanto, o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

6. Prescrição. O Decreto no 20.910/32 estabelece que as dívidas da Fazenda Pública, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde à data do ato de concessão de aposentadoria à servidora, ocorrido em 2/10/2017. A se considerar que a demanda foi ajuizada em 5/12/2022, somente se encontram prescritas as parcelas referentes a 10/2017 e 11/207, conforme fixado na sentença. Não há que se falar na ocorrência da prescrição das demais parcelas pleiteadas. Afastada a prejudicial de mérito. A sentença deve ser mantida.

7. Recurso parcialmente conhecido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença mantida.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.